Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603543-40.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIDA. SENTENÇA NÃO EMBASADA EM
ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. NULIDADE RECONHECIDA.
Num. 43688887 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815512111200000042649095
Número do documento: 23081815512111200000042649095
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:11:12

CAUSA APTA A RECEBER JULGAMENTO IMEDIATO. MÉRITO.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECURSOS PRÓPRIOS. NÃO DECLARAÇÃO DE BENS NO REGISTRO DE
CANDIDATURA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DE RENDA.
APONTAMENTO AFASTADO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
AUTOFINANCIAMENTO. INCONTROVERSO. VALOR NÃO IRRISÓRIO NO
C O N T E X T O D A C A M P A N H A . I R R E G U L A R I D A D E G R A V E .
DESAPROVAÇÃO MANTIDA. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA
BANCÁRIA. FALHA FORMAL. APRESENTAÇÃO PARCIAL DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS. ENVIO DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É nula a sentença não fundamentada em elementos concretos mínimos,
pois configura infração ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigo 489,
§1º, I, II e III, do Código de Processo Civil.

2. Encontrando-se a causa madura para julgamento imediato, nos termos do
artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, não se mostra necessário o
retorno dos autos para a primeira instância.

3. A utilização de recursos próprios em campanha eleitoral, em valor superior
ao declarado em registro de candidatura, não é suficiente, por si só, para
ensejar a desaprovação das contas.

4. A extrapolação do limite de autofinanciamento de campanha é irregularidade
grave, porquanto fere a isonomia e o equilíbrio entre os candidatos ao cargo,
prejudicando principalmente àqueles que observaram o teto estipulado na
legislação.

5. Irregularidade que corresponde a aproximadamente 15% do total dos
recursos utilizados durante a campanha impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as contas, ainda que com
ressalvas.

6. O atraso na abertura da conta bancária é irregularidade de pequena
relevância, sobretudo quando inexistem indícios de movimentação financeira
antes da abertura.

7. Por não inviabilizar a anál

Inteiro teor:
22/08/2023
Número: 0603543-40.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - SERGIO RODRIGO MARTINES LEITE - ELEIÇÕES
2022 - PMB - Partido da Mulher Brasileira
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SERGIO RODRIGO MARTINES LEITE
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
SERGIO RODRIGO MARTINES LEITE (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43688887
18/08/2023
15:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.270

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603543-40.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SERGIO RODRIGO MARTINES LEITE DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: SERGIO RODRIGO MARTINES LEITE
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE
P R E J U Í Z O
À
A T I V I D A D E
F I S C A L I Z A T Ó R I A . D O A Ç Ã O D E
RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES
AO PATRIMÔNIO DECLARADO POR
O C A S I Ã O D O R E G I S T R O D E
CANDIDATURA. DOAÇÃO DENTRO DO
LIMITE DE GASTOS. IRREGULARIDADE
SUPERÁVEL. TRANSFERÊNCIA VIA PIX
DO SALDO DA CONTA ‘OUTROS
R E C U R S O S ’ P A R A C O N T A D O
CANDIDATO. SOBRAS DE CAMPANHA
IRREGULARIADE GRAVE. CONTAS
DESAPROVADAS

1. A fixação de prazos para a Prestação
de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação
financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com
Num. 43688887 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815512111200000042649095
Número do documento: 23081815512111200000042649095
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:11:12

atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, quando
não há prejuízo à atividade fiscalizatória.
Precedentes.

3.O candidato poderá usar recursos
próprios em sua campanha até o limite
de gastos estabelecido pelo TSE.

4. A aplicação de recursos próprios não
declarados quando da declaração de
bens feita no registro de candidatura não
enseja, por si, a desaprovação das
contas, podendo o candidato doar para
sua campanha recursos advindos de sua
renda.

5 “A apresentação de recibo simples é
insuficiente para a comprovação do
gasto eleitoral, sendo necessária a
a p r e s e n t a ç ã o
c o n c o m i t a n t e
do contrato onde conste o detalhamento
dos serviços prestados, os moldes
exigidos pelo art. 60, § 2º, da Resolução
do TSE nº 23.607/2019” (PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060356853,
Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023).

6. É irregular a transferência do saldo da
conta “ outros recursos” para a conta
particular do candidato, ainda que a
campanha tenha sido realizada
exclusivamente com recursos doados
pelo próprio candidato.

7. As sobras de campanha existentes na
conta “outros recursos” devem ser
transferidas ao partido político.

8. Irregularidade grave, cujo valor
nominal ultrapassa a quantia de R$
1.064,00, somada ao fato de que
representa mais de 10% (dez por cento)
do valor dos gastos de campanha,
conduz a desaprovação das contas.

9 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s c o m
determinação de devolução ao partido
político.

Num. 43688887 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815512111200000042649095
Número do documento: 23081815512111200000042649095
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:11:12

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 16/08/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Sergio Rodrigo Martines Leite,
candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições
de 2022.

O candidato apresentou prestação de contas parcial em 13.09.2022 e as contas
finais foram entregues em 04.11.2022, fora do prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em 16.12.2022, o candidato apresentou prestação de contas retificadora.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer de diligência (ID 43526148) em que apontou inconsistência e
manifestou-se pela apresentação de contas retificadoras.

Intimado, o candidato informou que já havida apresentado prestação de contas
retificadoras, e pugnou pela aprovação das contas (ID 43535018).

Sobreveio parecer técnico conclusivo manifestando-se pela desaprovação das
contas, em razão do recebimento de recursos de origem não identificada e ausência de
devolução das sobras de campanha ao partido (ID 43598081).

Em vista da manifestação da unidade técnica pela desaprovação das contas, foi
dado vista dos autos ao candidato para manifestar-se, contudo, o mesmo quedou-se inerte. (ID
43606348).

Seguiram os autos para a D. Procuradoria Regional Eleitoral, que em seu parecer,
manifestou-se pela desaprovação, com devolução ao Partido Político dos recursos relativos à
sobra de campanha (ID 43622933).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
Num. 43688887 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815512111200000042649095
Número do documento: 23081815512111200000042649095
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:11:12

desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por Sergio Rodrigo Martines
Leite, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas
Eleições de 2022.

O candidato arrecadou para realização de sua campanha a quantia de R$ 17.500,00
(dezessete mil e quinhentos reais), composta exclusivamente da doação de recursos financeiros
próprios.

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, manifestou-se pela
desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades:

Intempestividade na apresentação de contas final, entregue em 04/11/2022,
após o prazo estabelecido na Resolução TSE 23.607/2019.

Recebimento de Recursos de Origem não Identificada (art. 32 da Resolução
TSE n. 23.607/2019).

Ausência de comprovação da despesa relativa a pagamento realizado por PIX.

A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, manifestou-se pela
desaprovação, das contas, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019, com
determinação de recolhimento do valor de R$3.488,90 (três mil quatrocentos e oitenta e oito reais
e noventa centavos) ao partido político (art. 50, §4º, da Res. TSE nº 23.607/2019).

Passa-se, então, à análise da irregularidade apontada no Parecer Técnico
Conclusivo:

Item 1 Prestação de contas final entregue e confirmada em 04/11/2022, após o
prazo previsto na Resolução TSE n° 23.607/2019.

O parecer conclusivo indicou que o candidato apresentou suas contas finais
intempestivamente, em 04/11/2022.

É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e
eleitores.

No caso, a formalização das contas finais deu-se com atraso de 03 (três) dias,
contudo não poder ser considerada irregularidade grave, uma vez que não dificultou a análise e
fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza meramente
formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, “ A apresentação das contas
finais com atraso é falha de natureza formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não
houve prejuízo à atividade fiscalizatória”.( (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060003268, Acórdão de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo
15, Data 26/01/2023)

Logo, considerando que a intempestividade na entrega das contas deu-se por 03
(três) dias e que não importou em prejuízo a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, a
Num. 43688887 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815512111200000042649095
Número do documento: 23081815512111200000042649095
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:11:12

irregularidade comporta apenas aposição de ressalva.

Item 5 Recebimento de Recursos de Origem não Identificada (art. 32 da
Resolução TSE n. 23.607/2019) .

Ao analisar as contas do candidato a unidade técnica indicou que:

“... os recursos próprios aplicados em campanha superam o valor do
patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura, situação que
deve ser esclarecida junto ao candidato, podendo revelar indícios de recursos
de origem não identificada (art. 15, I c.c art. 25, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019”.

Em sua manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral entendeu pelo afastamento
da irregularidade em questão, ressaltando que:

“ ... a ausência de bens declarados no ato do registro da candidatura não pode
ensejar, por si só, a premissa de inexistência de recursos próprios para doação
em sua campanha.

(...)

Desse modo, não se denota falha que justifique a desaprovação das contas e
tampouco a necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.”

Efetivamente, o art. 15, I da Resolução TSE n. 23.607/19, permite a doação de
recursos próprios à campanha, respeitados os limites previstos pelo Tribunal Superior Eleitoral:

Art. 15. Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados os
limites previstos, somente são admitidos quando provenientes de:

I -recursos próprios dos candidatos;

(...)

Ainda, o art. 27 da mesma Resolução estabelece:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez
por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário
anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total
de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer (Lei n. 9.504/1997, art. 23 § 2º -A).

Na espécie, o candidato concorreu ao cargo de Deputado Estadual, cujo limite de
gastos para a campanha foi fixado pelo TSE para o pleito de 2022 no importe de R$1.270.629,01
(um milhão, duzentos e setenta mil, seiscentos e vinte e nove reais e um centavo), nos termos da
Portaria TSE n. 647/2022 de 12.07.2022.

Como apontado pela unidade técnica, por ocasião de seu registro de candidatura, o
Num. 43688887 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815512111200000042649095
Número do documento: 23081815512111200000042649095
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:11:12

candidato Sergio Rodrigo Martines Leite declarou um patrimônio constituído de recursos
financeiros no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que pode ser verificado em consulta aos
Autos de Registro de Candidatura n. 0602059-87.2022.6.16.0000, sendo que fez um aporte em
sua campanha de R$ 17.500,00.

Ocorre que, como bem pontuado pela D. Procuradoria Regional Eleitoral “ a
ausência de bens declarados no ato do registro da candidatura não pode ensejar, por si só, a
premissa de inexistência de recursos próprios para doação em sua campanha”.

No ponto convém destacar que não se pode confundir a declaração de patrimônio
efetuada pelo candidato, por ocasião do pedido de registro de candidatura, com eventual renda
por ele auferida. Como se sabe, o candidato, no procedimento de registro de candidatura, não
tem a obrigação de informar à Justiça Eleitoral qual a sua renda, mas apenas a propriedade de
bens.

Demais disso, não se mostra desarrozoado nem excessivo o valor doado pelo
candidato em prol de sua própria campanha.

Logo, não sendo o candidato obrigado a declarar seus rendimentos, não se verifica
aí nenhuma irregularidade.

Nesse sentido, anote-se precedentes desta Corte:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS. INEXISTÊNCIA DE
PATRIMÔNIO NO REGISTRO DE CANDIDATURA. CAPACIDADE
FINANCEIRA. OMISSÃO DE DESPESA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Insurgência contra sentença que desaprovou as contas de candidato a
vereador, referentes às eleições municipais de 2020, determinando o
recolhimento de valor ao Tesouro Nacional, em razão do recebimento e
utilização de recursos de origem não identificada e de omissão de despesa.

2. O uso de recursos financeiros próprios em campanha em valor superior ao
patrimônio declarado no registro de candidatura não é motivo suficiente, por si
só, para desaprovar contas quando compatível com a realidade financeira de
candidato, que declara ocupação. Precedentes.

3. Despesa não contabilizada na prestação de contas. Mero erro de
procedimento, inexistindo despesa associada ao lançamento. Aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade face ao minúsculo valor
envolvido – R$ 41,75.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com
ressalvas, com a dispensa de recolhimento de quantia ao Tesouro Nacional.

(RECURSO ELEITORAL nº 060040668, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 63, Data 31/03/2022)

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIDA. SENTENÇA NÃO EMBASADA EM
ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. NULIDADE RECONHECIDA.
Num. 43688887 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815512111200000042649095
Número do documento: 23081815512111200000042649095
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:11:12

CAUSA APTA A RECEBER JULGAMENTO IMEDIATO. MÉRITO.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECURSOS PRÓPRIOS. NÃO DECLARAÇÃO DE BENS NO REGISTRO DE
CANDIDATURA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DE RENDA.
APONTAMENTO AFASTADO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
AUTOFINANCIAMENTO. INCONTROVERSO. VALOR NÃO IRRISÓRIO NO
C O N T E X T O D A C A M P A N H A . I R R E G U L A R I D A D E G R A V E .
DESAPROVAÇÃO MANTIDA. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA
BANCÁRIA. FALHA FORMAL. APRESENTAÇÃO PARCIAL DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS. ENVIO DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É nula a sentença não fundamentada em elementos concretos mínimos,
pois configura infração ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigo 489,
§1º, I, II e III, do Código de Processo Civil.

2. Encontrando-se a causa madura para julgamento imediato, nos termos do
artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, não se mostra necessário o
retorno dos autos para a primeira instância.

3. A utilização de recursos próprios em campanha eleitoral, em valor superior
ao declarado em registro de candidatura, não é suficiente, por si só, para
ensejar a desaprovação das contas.

4. A extrapolação do limite de autofinanciamento de campanha é irregularidade
grave, porquanto fere a isonomia e o equilíbrio entre os candidatos ao cargo,
prejudicando principalmente àqueles que observaram o teto estipulado na
legislação.

5. Irregularidade que corresponde a aproximadamente 15% do total dos
recursos utilizados durante a campanha impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as contas, ainda que com
ressalvas.

6. O atraso na abertura da conta bancária é irregularidade de pequena
relevância, sobretudo quando inexistem indícios de movimentação financeira
antes da abertura.

7. Por não inviabilizar a análise e fiscalização das movimentações realizadas
nas contas bancárias, é possível afastar a desaprovação das contas nas
hipóteses em que a instituição financeira envia os extratos eletrônicos, mesmo
quando os extratos bancários apresentados pelo prestador não contemplam
todo o período eleitoral.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Autos nº 060031245, Acórdão de , Relator(a) Des. Flávia Da Costa Viana,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 27/10/2021)

Logo, a conclusão a que se chega é pela descaracterização de recebimento de
Num. 43688887 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815512111200000042649095
Número do documento: 23081815512111200000042649095
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:11:12

recursos de origem não identificada, e consequentemente, pela desnecessidade devolução do
valor correspondente ao erário.

Item 8.2 Ausência de comprovação da despesa relativa a pagamento realizado
por PIX.

Constou do parecer conclusivo emitido pela unidade técnica que:

“No Parecer de Diligências, id. 43526148, considerou-se que o débito, no
extrato da conta bancária de movimentação de Outros Recursos, de R$
3.488,90 no dia 05/10/2022, em favor de SERGIO RODRIGO MARTINES
LEITE, CPF 037.612.389-32, seria uma sobra financeira de campanha, a qual
deveria ser recolhida para o partido através de transferência bancária, nos
termos do art. 50, §4° da Resolução TSE 23.607/2019. ¬ Em análise à
prestação de contas retificadora n° controle 351000700000PR2237144,
contata-se a apresentação de recibo em nome de PAULO MOISÉS
RODRIGUES GUEDES, no valor de R$ 3.488,90, referente a serviço de
assessoria eleitoral.

Ausentes as informações referentes ao período e especificação da natureza do
serviço prestado, bem como contrato de prestação de serviços. ¬ Observa-se,
conforme extrato eletrônico, que o valor de R$ 3.488,90 (19,94% da
movimentação financeira) foi transferido via PIX e consta como contraparte o
próprio prestador de contas, pessoa física. Inconsistência apontada”.

Compulsando os autos, verifica-se que, como apontado pela unidade técnica,
constou no extrato bancário da conta destinada a movimentação de outros recursos, a realização
de transferência bancária por pix da importância de R$ 3.488,90 (três mil, quatrocentos e oitenta
e oito reais e noventa centavos) em data de 05.10.2022, cuja contraparte, conforme apurado pela
unidade técnica, seria o próprio candidato.

Intimado, o candidato apresentou prestação de contas retificadora juntando aos
autos recibo em nome de Paulo Moisés Rodrigues Guedes, no valor de R$ 3.488,90, datado de
05.10.2022, “referente a prestação de assessoria eleitoral”.

Conforme pacifica jurisprudência desta Corte, “A apresentação de recibo simples é
insuficiente para a comprovação do gasto eleitoral, sendo necessária a apresentação
concomitante do contrato onde conste o detalhamento dos serviços prestados, os moldes
exigidos pelo art. 60, § 2º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019” (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060356853, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023).

No caso, o prestador, mesmo intimado, deixou de complementar a documentação
relativa a contratação indicada, e, não havendo a juntada do correspondente contrato de
prestação de serviço, tem-se como não comprovada a despesa.

Assim, é de se acolher o parecer da unidade técnica para considerar que o valor de
R$ 3.488,90, movimentado da conta bancária “Outros Recursos”, por pix em favor do próprio
candidato, constitui sobra de campanha, a qual deverá ser recolhida em favor do partido político
nos termos do art. 50. § 4º da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Em conclusão, tem-se que a irregularidade relativa à movimentação financeira
indevida no valor de R$ 3.488,90, constitui irregularidade grave, e representa 19,94% da
movimentação financeira da campanha impondo a desaprovação das contas, nos termos do art.
74, III da Resolução TSE n. 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de DESAPROVAR AS CONTAS
Num. 43688887 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815512111200000042649095
Número do documento: 23081815512111200000042649095
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:11:12

apresentadas por Sergio Rodrigo Martines Leite, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo
Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022,com fundamento art. 74, III da
Resolução TSE n° 23607/2019, e DETERMINAR ao prestador de contas que promova o
recolhimento da importância de R$ 3.488,90 ao partido político na forma do art. 50, § 4º da
Resolução 23.607/2019, ou, subsidiariamente, na sua ausência, à conta bancária do órgão
nacional do partido político com preceitua o art. 51, § 1º de citada Resolução.

É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603543-40.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
SERGIO RODRIGO MARTINES LEITE DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO:
IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: SERGIO RODRIGO MARTINES
LEITE - Advogado do REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 16.08.2023

Num. 43688887 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815512111200000042649095
Número do documento: 23081815512111200000042649095
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:11:12